Tribunal: TJMT
Processo: 1048976-17.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048976-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), GABRIEL FRANCISCO LEITE TORRES - CPF: 063.001.121-44 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL – MEMBRO SUPERIOR DIREITO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI N. 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

2.

Considerando que o percentual incidente sob o valor máximo é de 50% (cinquenta por cento), e que o laudo pericial consigna que o grau de invalidez que acomete o Recorrido é de 70% (setenta por cento), o caso é de manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em sede Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - Dpvat, ajuizada por Gabriel Francisco Leite Torres, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, que o percentual de redução funcional para invalidez permanente, parcial e incompleta, deve ser aplicado com base na efetiva lesão, que se deu no punho direito e, portanto, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Aduz que a incapacidade do Apelado não é completa, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença proferida pelo Juízo primevo.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, para alterar o valor indenizável, para R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 232734659, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença para alterar o percentual aplicado para quantificar a indenização cabível.

Extrai-se da inicial que Gabriel Francisco Leite Torres, ajuizou a presente Ação de Cobrança em desfavor da Seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, eis que, em 28/09/2020, sofreu acidente de trânsito, que resultou em invalidez permanente parcial, em membro superior direito.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por GABRIEL FRANCISCO LEITE TORRES, em face PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a requerida:

a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (28/09/2020) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo.”

Da sentença, a Requerida interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer o percentual equivalente à indenização pela invalidez parcial, em decorrência de acidente de trânsito.

A questão posta é simples e despicienda maiores digressões.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009)”.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula nº 474, que diz:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Quanto ao grau da lesão, a Lei n. 11.945/09 alterou a Lei nº 6.194/74, que regula o seguro DPVAT, estabelecendo o pagamento da indenização conforme o nível de incapacidade sofrido pelo segurado, de acordo com os índices listados que trouxe na tabela anexada.

A teor do exame pericial realizado, (id. 232733698), colhe-se que o acidente acarretou ao Apelado:

“5. DISCUSSÃO (fl.4 e 7)

O periciado foi vítima de acidente de trânsito descrito, em 28/09/2020, que ocasionou fratura grave de rádio distal direito. Foi submetido a tratamento cirúrgico da lesão, com evolução satisfatória, entretanto gerou invalidez parcial e permanente no local afetado. Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foi uma complicação em face da gravidade das lesões iniciais. O tratamento cirúrgico proposto para correção da lesão (fratura grave de rádio distal direito) foi realizado. Entretanto, evoluiu com sequela permanente na função global de todo o membro superior direito.”

(...)

7.1.9

Queira o senhor Perito informar os graus das amplitudes de movimentos de FLEXÃO, HIPERTENSÃO, ANTEFLEXÃO, ABDUÇÃO, ADUÇÃO ROTAÇÃO EXTERTA E ROTAÇÃO INTERNA R: Prejudicado. 7.1.10Queira o Sr. Perito informar se a fratura do dedo em decorrência das sequelas que acometem a parte autora, TEVE PERDA DE FORÇA MOTORA;

R: Sim.

7.1.11Queira o Sr. Perito informar se em decorrência das sequelas é afetado a capacidade funcional do membro superior de forma total, parcial ou não afeta;

R: Sim, de forma parcial.

7.1.12Queira o Sr. Perito informar se a fratura da clavícula, afeta de alguma forma, por sequela, a total capacidade funcional do uso do membro superior, e nos caso de resposta positiva, favor quantificar.

R:
O autor apresenta invalidez média (50%) em membro superior direito
. (grifos nossos)

Sendo assim, considerando que o percentual incidente sob o valor máximo é de 70% (setenta por cento), e que o laudo pericial consigna que o grau de invalidez que acomete o Recorrido é de 50% (cinquenta por cento), a sentença prolatada observou todos os parâmetros legais aplicáveis ao caso, de forma que de rigor a sua manutenção.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei nº 11.945/09, a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 – Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os percentuais ou dividindo-os, como pretende o apelante. (N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários sucumbenciais.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024